Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705857-68.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOZAIR RODRIGUES MOREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por MOZAIR RODRIGUES MOREIRA (Id. 17692987) porque tempestivo e presentes os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo regular (Id. 17692988). Contrarrazões apresentadas no Id. 17692994. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 16 de julho de 2020 11:18:06. Desembargador Gilberto Pereira Relator